Tribunal: TJMT
Processo: 1005170-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1005170-52.2020.8.11.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: RAQUEL DA SILVA.
Recorrida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Data do Julgamento: 25/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA -PASSAGEIRA ACEITA A OPÇÃO OFERECIDA - ALTERAÇÃO DOS FATOS EM IMPUGNAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, conforme ela mesma informa na inicial, e na ocasião, no intuito de não perder a viagem, aceita novos voos, logo, não há que se falar em alteração unilateral.
3- A alteração da narrativa apresentada na inicial, alegando na impugnação que reconhece que solicitou a alteração da data da sua reserva, mas não do horário, o qual foi supostamente alterado pela reclamada no dia do voo, no entanto, não apresenta provas das suas alegações.
4- Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.
5- Age de má-fé a recorrente que altera a verdade dos fatos para, com sorte, alcançar condenação em dano moral.
6- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005170-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAQUEL DA SILVA - CPF: 945.259.782-87 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO -
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO
- COMUNICAÇÃO PRÉVIA -
PASSAGEIRA ACEITA A OPÇÃO OFERECIDA - ALTERAÇÃO DOS FATOS EM IMPUGNAÇÃO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, conforme ela mesma informa na inicial, e na ocasião, no intuito de não perder a viagem, aceita novos voos, logo, não há que se falar em alteração unilateral.

3-

A alteração da narrativa apresentada na inicial, alegando na impugnação que
reconhece que solicitou a alteração da data da sua reserva, mas não do horário, o qual foi supostamente alterado pela reclamada no dia do voo
, no entanto, não apresenta provas das suas alegações.

4-

Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

5-

Age de má-fé a recorrente que
altera a verdade dos fatos para, com sorte, alcançar condenação em dano moral.

6-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021